Tribunal: TJMT
Processo: 1029988-68.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA ALVARENGA NASCIMENTO - CPF: 327.877.071-49 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), TAISE MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 993.417.351-49 (RECORRIDO), TAISE MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 993.417.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA
QUOTA LITIS
. AUSÊNCIA DE LESÃO. VONTADE DAS PARTES. HONORÁRIOS DEVIDOS. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Silvia Alvarenga Nascimento em face de Taise Moreira de Almeida. Em síntese a Autora informa que a ré propôs uma ação em nome da requerente, entretanto, ao pesquisar os andamentos processuais, mormente o alvará judicial, observou que a demandada estaria retendo indevidamente valores que deveriam ser repassados à Autora. Busca a condenação da ré ao pagamento da restituição do valor retido indevidamente, além de compensação por danos morais.

2.

Em que pese as alegações iniciais, em sua defesa a parte demandada apresentou contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado, em que convencionaram cláusula contratual
quota litis
nos seguintes termos
“A título de honorários, pactua-se o percentual de 49%, que será cobrado ao final do processo, percentual este que somente será recebido e devido em caso de sucesso na demanda, e calculado sobre o valor eventualmente recebido pelo contratante.”

3.

A estipulação contratual de honorários convencionais no percentual sobre o resultado ou proveito econômico da causa, ainda que não corresponda ao critério referencial sugerido na Tabela de honorários da OAB, órgão de representação da classe, insere-se no âmbito de disponibilidade dos contratantes, eis que se presume a convencionaram consensualmente.

4.

No caso em apreço não há vícios, tampouco a ocorrência de lesão, com aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte, tendo em vista que consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "
Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte. (REsp 1155200/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011)".

5.

Derradeiramente, sustenta a Recorrente a necessidade de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

6.

Consoante oportuna a providencial lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI, “a
idéia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar
.” (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 10ª ed. Vol I. Rio de Janeiro : Forense, 1998, p. 83)

7.

No caso concreto, os fatos narrados pela autora não se amoldam em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, portanto, descabida a condenação em litigância de má-fé.

8.

Destarte, se não houve a ocorrência de lesão,
in casu
, entendo que a cláusula contratual e a vontade das partes merecem ser respeitadas e cumpridas.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022